Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE EXCLUSIVA EM CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária c/c tutela de urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte autora aufere rendimentos líquidos mensais suficientes para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, complementado pelo art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que exige a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a própria subsistência ou a de sua família.

4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos e inequívocos que infirmem a alegada insuficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de vedar o indeferimento automático da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos, exigindo análise concreta da realidade financeira da parte, conforme definido no Tema Repetitivo no 1.178 (REsp 1.988.686/RJ e outros).

6. No caso dos autos, embora a agravante aufira renda líquida de R$ 7.892,34, os documentos acostados aos autos demonstram o comprometimento substancial da remuneração com despesas essenciais, como aluguel, educação e saúde, não havendo indícios de patrimônio relevante ou sinais externos de riqueza que infirmem a alegada hipossuficiência.

7. A concessão da gratuidade, portanto, mostra-se necessária para garantir o direito de acesso à justiça, ante a ausência de prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza firmada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos e inequívocos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

2. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça com base exclusiva em critério objetivo, como o valor da remuneração mensal, viola o art. 99, § 3o, do CPC e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.178 do STJ.

3. O comprometimento da renda mensal com despesas essenciais pode justificar, concretamente, a concessão da gratuidade de justiça, ainda que os rendimentos brutos superem a média da população.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024;

STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.3.2025, DJEN 21.3.2025;

STJ, Tema Repetitivo 1.178, REsp 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.9.2025.